Tribunal: TJBA
Processo: 8006857-03.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006857-03.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

Ementa:
Direito Tributário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que determinou o sobrestamento do feito. Tema 1122 do STF. Imunidade Tributária Recíproca. Sociedade de Economia Mista (URBIS). Poder de gestão processual do magistrado. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos da Execução Fiscal nº 0803707-03.2015.8.05.0001, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1122 pelo Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a inexistência de determinação de suspensão nacional pelo Relator do Recurso Extraordinário paradigma, pugnando pelo prosseguimento da execução para satisfação do crédito tributário de IPTU e TRSD.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de ordem expressa de suspensão nacional exarada pelo Supremo Tribunal Federal, nos moldes do art. 1.035, § 5º, do CPC, impede o magistrado de primeiro grau de determinar, de ofício e com base no poder de gestão processual, o sobrestamento de execução fiscal que verse sobre matéria idêntica à afetada em sede de repercussão geral (Tema 1122).

III. Razões de decidir

3.
O agravo é cabível conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4.
No mérito, embora o art. 1.035, § 5º, do CPC atribua ao Relator no STF a faculdade de suspender nacionalmente os processos, tal prerrogativa não anula o dever de cautela e o poder de direção do processo conferido ao juiz singular pelos arts. 8 e 139 do CPC.

5.
A manutenção da tramitação de execuções fiscais contra a URBIS, empresa cuja natureza jurídica e finalidade social (prestação de serviço público essencial de habitação) são o cerne do Tema 1122 do STF, gera risco de atos expropriatórios inúteis e decisões conflitantes, ferindo a segurança jurídica e a economia processual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de ordem de suspensão nacional pelo Relator no Tribunal Superior não obsta o magistrado de origem a determinar o sobrestamento do feito individual quando a matéria de fundo está submetida ao regime de repercussão geral e a continuidade da marcha processual puder resultar em atos inúteis ou danos reversos. 2. O poder de gestão processual deve ser exercido em harmonia com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, especialmente em matérias de alta densidade constitucional como a imunidade tributária de prestadores de serviços públicos essenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, VI, “a”; CPC, arts. 8, 139 e 1.035.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.289.782 RG (Tema 1122); AgInt no REsp: 2144564 RJ; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8071409-45.2024.8.05.0000; Agravo de Instrumento nº 80142331120248050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8006857-03.2026.8.05.0000
, de Salvador, em que são agravante,
MUNICÍPIO DO SALVADOR
, e agravada,
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

Titularidade em Provimento

Relator

Salvador, .